Tribunal: TJSP
Processo: 1033881-18.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de anulação de negócio jurídico c.c. indenização por danos morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Demandante que nega a contratação do cartão – Alegação de abusividade em face de sua hipossuficiência – Não configuração - Vício de consentimento - Inocorrência - Acervo probatório que demonstra a contratação de forma livre e com clareza de suas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de anulação de negócio jurídico c.c. indenização por danos morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Demandante que nega a contratação do cartão – Alegação de abusividade em face de sua hipossuficiência – Não configuração - Vício de consentimento - Inocorrência - Acervo probatório que demonstra a contratação de forma livre e com clareza de suas cláusulas – Ausência, ademais, de qualquer saque via cartão, não gerando qualquer desconto no benefício previdenciário da autora – Inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelo réu - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706882
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1033881-18.2018.8.26.0196, da Comarca de
Franca, em que é apelante MARIA NAZARET DOS SANTOS, é
apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033881-18.2018.8.26.0196 - Franca Voto no 42155 O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42155
APEL.No: 1033881-18.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 1a VARA CÍVEL
APTE. : MARIA NAZARÉ DOS SANTOS JUSTIÇA GRATUITA
APDO. : BANCO MERCANTIL DO BRASL S/A
APELAÇÃO – Ação de anulação de negócio jurídico c.c.
indenização por danos morais - Cartão de crédito

Reserva de margem consignável (RMC) Demandante que
nega
a
contratação
do
cartão

Alegação
de
abusividade em face de sua hipossuficiência
Não
configuração
-

Vício
de
consentimento
-
Inocorrência - Acervo probatório que demonstra a
contratação de forma livre e com clareza de suas
cláusulas Ausência, ademais, de qualquer saque via
cartão, não gerando qualquer desconto no benefício
previdenciário da autora
Inexistência de qualquer
ato ilícito praticado pelo réu - Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 139/142, cujo relatório fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033881-18.2018.8.26.0196 - Franca Voto no 42155 O/AL/E/D/V/S
adotado, prolatada pela MMa Juíza de Direito Bruna Acosta
Alvarez que julgou improcedente ação de anulação de
negócio jurídico c.c.indenização por danos morais ajuizada
pela apelante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que
acreditava ter contratado empréstimo consignado junto ao
recorrido, surpreendendo-se quando constatou ter aderido a
cartão de crédito com margem consignável, o que pelos
elevados encargos que impugna, torna a dívida impagável.
Entende pela abusividade e ilegalidade da contratação,
discorrendo sobre a configuração de dano moral no caso.
Pede o provimento do recurso com o julgamento de
procedência da ação nos termos expostos na inicial (fls.
145/150).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
154/163),com preliminar suscitada. Anotada a fls. 21/23 a
concessão da gratuidade da justiça à recorrente.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente cumpre enfrentar a preliminar
suscitada na resposta ao recurso.
Não se vislumbra na espécie ofensa ao
chamado princípio da dialeticidade, já que as razões
recursais, muito embora reiterem os pontos trazidos por
ocasião da inicial apresentada, exprimem o inconformismo
com a sentença que é desfavorável à recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033881-18.2018.8.26.0196 - Franca Voto no 42155 O/AL/E/D/V/S
No mérito, contudo, o recurso não comporta
provimento.
Narra a autora na inicial que acreditava ter
contratado
empréstimo
consignado
junto
ao
banco-réu,
surpreendendo-se quando passou a receber faturas de cartão
de crédito com reserva de margem consignada, sendo-lhe
descontados mensalmente valor equivalente a 5% de seus
rendimentos líquidos, com taxas de juros exorbitantes.
Afirma que a prática abusiva da instituição ré é desleal e
impõe uma dívida impagável, suscitando ainda a condição de
hipossuficiente.
Em defesa apresentada, o banco-réu confirma
a contratação, pelo sistema de autoatendimento, de limite
de reserva de margem de crédito, no dia 02.10.2015 e valor
de R$ 750,00 pela autora, juntando cópia digitalizada do
instrumento. Contudo, informa que não houve saque de
qualquer numerário via cartão, não ocorreram quaisquer
descontos em seu benefício previdenciário.
Após a apresentação de réplica, seguida de
demais manifestações das partes, o MM. juízo a quo
determinou a expedição de ofício ao INSS, em atendimento
ao pleito do réu, visando a exibição de Histórico de
Empréstimos Consignados a fim de verificar os contratos
vinculados ao benefício da autora.
Apresentada a resposta, manifestaram-se as
partes,
sobrevindo
posteriormente
a
decisão
ora
hostilizada.
Pois bem.
Colhe-se dos autos que a autora não nega a
existência de relacionamento com o réu. Ao contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033881-18.2018.8.26.0196 - Franca Voto no 42155 O/AL/E/D/V/S
admite a contratação de empréstimo consignado em seu
benefício
previdenciário,
afirmando,
contudo,
ter
se
surpreendido quando constatou que, na verdade, havia
firmado contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignada, invocando vício de consentimento posto
a documentação apresentar-se ”maquiada” e em flagrante
desrespeito ao direito de informação fls. 03 e 04.
Ora, o acervo documental constante dos autos
não dá lastro à versão apresentada na inicial, mas, ao
contrário, aponta para a contratação perfeita e acabada,
não havendo, pois, qualquer razão de ordem jurídica para
que seja declarada a tão almejada nulidade.
O desconto ora combatido, do qual cuidam os
autos, denominado Reserva de Margem Consignável (RMC),
possui respaldo legal, estando previsto no artigo 6o da
Lei no 10.820/2003 (com redação alterada pela Lei no
13.172/2015), a qual dispõe sobre desconto em folha de
pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de
crédito.
No caso presente, não há que se falar em
qualquer nulidade, seja por suposta venda casada, engodo
ou mesmo abuso face a hipossuficiência suscitada pela
autora.
A despeito da negativa inicialmente exposta,
restou demonstrado nos autos que a demandante, utilizando-
se do sistema de autoatendimento da instituição-ré, firmou
CONTRATAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CERTO CONSIGNADO (fls. 56/75),
com limite de crédito no valor de R$ 750,00.
Além
disso,
são
claros
os
termos
da
contratação, havendo menção à adesão a essa forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033881-18.2018.8.26.0196 - Franca Voto no 42155 O/AL/E/D/V/S
concessão de crédito bem como autorização para reserva de
margem
consignável
com
desconto
em
folha
de
pagamento/benefício previdenciário.
Registre-se que o fato de ser pessoa simples
e de pouca instrução, não a impedia de tirar todas as
dúvidas a respeito do contrato ao qual aderiu, não havendo
também por essa ótica qualquer vício a macular a operação
firmada.
Em réplica, contudo, insiste que, em que
pese não ter utilizado o cartão para saques ou compras,
vem sofrendo descontos em seu benefício, fazendo menção
novamente ao extrato de pagamento/detalhamento de crédito
(fls. 19).
Nesse cenário, a pedido do próprio réu, foi
oficiado
ao
INSS,
restando
claro
pelos
documentos
acostados a fls. 107/111 que, apesar da contratação da
reserva de margem consignável no valor R$ 49,90 vinculada
ao requerido, não foram realizados por ele quaisquer
descontos oriundos de cartão de crédito no benefício da
autora.
Tal
conclusão
pode,
inclusive,
ser
confirmada pela análise do próprios extratos de pagamento
juntados pela demandante a fls. 19 e 95, nos quais não
constam quaisquer descontos em aludido valor e sequer
menção à instituição responsável pelo único desconto a
título de RMC constante de seu benefício.
Nesse passo, como bem destacou o magistrado
de piso a fls. 140, “não se pode admitir que a parte
autora tenha celebrado contrato para disponibilização de
crédito em sua conta corrente (ainda que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033881-18.2018.8.26.0196 - Franca Voto no 42155 O/AL/E/D/V/S
disponibilização de fato nunca tenha ocorrido) e, mais de
três anos após a celebração do contrato, venha alegar
desconhecimento dos fatos, em conduta que se enquadra na
máxima
“venire
contra
factum
proprium”
(vedação
ao
comportamento contraditório)”.
Assim, por todos os elementos constantes dos
autos, não há como considerar nula a contratação,
confirmando-se aqui o reconhecimento de sua legalidade,
com a ressalva de que, diante da ausência de utilização,
pode o cartão de crédito ser cancelado a qualquer momento
pela autora como bem constou na r. decisão.
Assim,
mesmo
à
luz
da
legislação
consumerista, diante da demonstração de fato impeditivo da
pretensão da recorrente à luz do que dispõe o artigo 373,
II do CPC, não há como acolher seu pedido e, por
conseguinte, o pleito indenizatório, mostrando-se, de
rigor, o decreto de improcedência da ação.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litígio,
merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033881-18.2018.8.26.0196 - Franca Voto no 42155 O/AL/E/D/V/S